Tribunal: TJSP
Processo: 2262562-95.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DESPACHO INICIAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO PELO QUAL O RELATOR INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Inadequação da via eleita. Não configurada hipótese de cabimento do agravo interno, que é previsto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

RECURSO NÃO CONHECIDO.